Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a manifestação do DF de ID: 46856970, concedo-lhe o prazo de 15 dias úteis para comprovar o pagamento dos requisitórios. I. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador